Tribunal: TJDFT
Processo: 0744354-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744354-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ELIANIA FELIX DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do cumprimento de sentença no 0004829-50.2013.8.07.0017, proposto por ELIANIA FELIX DE SOUZA. A decisão agravada decidiu que os atos expropriatórios devem ser realizados pelo juízo da recuperação judicial e consignou a inaplicabilidade do art. 9o da lei de recuperação judicial para fins de atualização do valor devido, nos seguintes termos (ID 171647585 da origem): “Adoto relatório de ID 159763768, fls. 1118/1120. ELIANIA FELIX DE SOUZA propôs ação de conhecimento em desfavor de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), partes qualificadas. Na Sentença de ID 149470280 - Pág. 97/111 - fls. 468/482, houve parcial procedência para condenar a requerida a pagar à autora, por danos morais, o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora a contar do evento danoso em 20/4/2011 (Súmula 54 do STJ). Desse valor deverá ser abatida a quantia recebida pela requerente pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar do acidente em 20/4/2011, sem incidência de juros. Além de honorários de 6% sobre a condenação. A Sentença foi mantida em apelação (ID 149470280 - Pág. 157 - fl. 528). O RESP não foi admitido, tendo os honorários sido majorados para 10% sobre a condenação (ID 149470281 - Pág. 68/75 - 677/684). Trânsito em julgado no ID 149470287 - Pág. 337 - fl. 1052. A parte autora requereu cumprimento de sentença no ID 150244709, fls. 1056/1062, no valor de R$ 285.312,38. Intimada para pagamento no ID 152170602, fl. 1067, a parte ré apresentou impugnação no ID 155150601, fls. 1069/1088, na qual informa que a ré está em recuperação judicial. Requer o afastamento da multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação, bem como dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Alega excesso de execução, ao argumento de que o cálculo de atualização deve ser realizado até a data do deferimento da recuperação judicial. Por fim, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença. Intimada para se manifestar no ID 155156468, fl. 1113, a parte autora manteve-se inerte (ID 157974337 - fl. 1117). Acrescento que na Decisão de ID 159763768, fls. 1118/1120, foi rejeitada a impugnação, ficando definido que o crédito buscado nestes autos não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, devendo o cumprimento de sentença seguir nestes autos. A parte devedora opôs embargos de declaração no ID 162631829, fls. 1122/1130, alegando omissão na Decisão sob fundamento de que não houve pronunciamento quanto à alegação de que os atos expropriatórios e tendentes a expropriar os bens da devedora devem ser realizados pelo Juízo de sua recuperação judicial, bem como determinar que o cálculo do valor devido observe os parâmetros fixados em lei, qual seja, a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Decido. Recebo os embargos de declaração opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Alega a parte autora a existência de omissão, porquanto a Decisão que rejeitou a impugnação não se manifestou quanto à alegação de que os atos expropriatórios e tendentes a expropriar os bens da devedora devem ser realizados pelo Juízo de sua recuperação judicial, bem como determinar que o cálculo do valor devido observe os parâmetros fixados em lei. Com razão a parte autora. De fato, houve omissão na Decisão de ID 159763768, fls. 1118/1120, pois não decidiu quanto à alegação de que os atos expropriatórios e tendentes a expropriar os bens da devedora devem ser realizados pelo Juízo de sua recuperação judicial, bem como determinar que o cálculo do valor devido observe os parâmetros fixados em lei. Passo então a apreciar. No que se refere ao cálculo do valor devido, para que observe os parâmetros fixados em lei, qual seja, a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente quanto à incidência apenas correção monetária, afastando os juros, observo que o dispositivo refere-se aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. Entendo que sendo o crédito extraconcursal, não se submete às regras da recuperação judicial, devendo ser atualizado e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. Por fim, entendo que os atos expropriatórios devem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial, ao fim de não prejudicar a recuperação da pessoa jurídica. Com esse entendimento: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) Observo que não há determinação de suspensão das execuções em desfavor da parte ré, devendo o cumprimento de sentença prosseguir no Juízo Universal. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos opostos, para fixar que os atos expropriatórios devem ser realizados pelo juízo da recuperação judicial. Traga a credora planilha atualizada de débitos. Após, expeça-se ofício à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF - Processo 0725999-04.2017.8.07.0015, devendo a autora acompanhar os atos naquele Juízo. O feito encontra-se em cumprimento de sentença. Anote-se.” Nesta sede, a agravante requer o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o juízo a quo se abstenha de homologar os cálculos, bem como de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante, até ulterior julgamento por esta Corte. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora guerreada, confirmando-se a tutela recursal e determinando-se que o cálculo do valor devido observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, de modo que deverão ser atualizados até a data de deferimento da recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, deve incidir sobre eles apenas a correção monetária, determinando-se, se for o caso, de auxílio da contadoria do juízo. Argumenta, em resumo, que a decisão agravada reconheceu a recuperação judicial da agravante, mas consignou que não seria possível a incidência do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05 para a fixação do valor devido; entretanto, a forma de atualização deve, sim, observar referido artigo. Aponta que ambos os credores, aqueles inseridos no plano e aqueles não inseridos no plano, possuem contra si a mesma devedora em recuperação judicial, e que por isso o crédito deve assumir a mesma condição de pagamento, seja na execução universal, seja na execução individual. Tal providência se dá em razão da chamada “par conditio creditorum”, que busca permitir condição de equivalência e igualdade entre os credores. Aponta que não se discute sua habilitação ou não no feito recuperacional, mas sua condição de privilégio perante os demais credores que, por imposição legal, tem os parâmetros de atualização diferidos. Assevera que se se permitir que a faculdade do credor, durante a recuperação judicial, propicie diferente parâmetro de atualização, estar-se-á a permitir falência do instituto, já que nenhum credor irá submeter o crédito à recuperação. Pontua que o STJ já decidiu que “inobstante não estar o crédito habilitado, deverá o mesmo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-se, em relação à atualização monetária, a limitação imposta pela lei de regência - corrigidos até a data do pedido de recuperação judicial (LREF, art. 9°, II) - e, no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de soerguimento.” Aponta para a necessidade de se conferir tratamento igualitário às partes e estabelecer o valor efetivamente devido em consonância com a decisão transitada em julgado em cumprimento e a própria recuperação judicial, a qual fora deferida em 11/11/2008. Por isso, a conta deve ser feita com observância das disposições do preceito do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101 de 2005, mesmo sendo extraconcursal o crédito da exequente (ID 52450512). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 52450524). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a agravada pretende a satisfação de crédito oriundo da condenação da ora agravante ao pagamento de danos morais à recorrida, no importe de R$ 248.097,73 (ID 150244709). Do que consta dos autos, a parte agravante está em recuperação judicial, tendo sido tal pedido formulado em 13/08/2008 e homologado em 26/05/2010 (ID 155150624). Todavia, entendeu-se no curso do feito que o crédito buscado na origem não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, uma vez que teve fato gerador posterior ao pedido de soerguimento (ID 159763768). Dentro desse contexto, a controvérsia posta reside em analisar se, sendo extraconcursal o crédito perseguido nos autos, o cálculo do valor devido deve observar a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente quanto à atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Tal dispositivo assim dispõe: “Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; [...]” Da leitura da disposição, extrai-se que esta se refere, apenas, aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. Em outras palavras, a natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em diversas oportunidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 1. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 2. Agravo provido para deferir a atualização até o pagamento.” (0704336-34.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe : 07/08/2023) - g.n. “[...] 4. Se o contrato de serviços advocatícios autoriza a cobrança de honorários de êxito mesmo na hipótese em que não tenha participado da transação bem-sucedida, firmada diretamente pela parte com o adverso, não pode a embargante se furtar do seu cumprimento sob a alegação de que a dação em pagamento que findou na quitação de dívida com garantia real que mantinha com instituição bancária foi realizada sem a intermediação do escritório embargado. 5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a cobrança de atualização monetária e de juros de mora não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0708022-36.2020.8.07.0001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 09/06/2021) - g.n. “APELAÇÃO. FALÊNCIAS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. COMANDO JUDICIAL TEMPESTIVAMENTE ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. [...] 3. Na espécie, se verificado que a parte autora atendeu tempestivamente ao comando de emenda à peça vestibular, apresentando memória de cálculos com discriminação da evolução do seu crédito, não se justifica o indeferimento da peça vestibular pelo douto Juízo de origem. Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência. 4. A par de tal quadro, a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (0731677-29.2019.8.07.0015, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 07/04/2021) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO ART. 9o, INC. II, DA LEI No 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de avaliação do termo final de correção monetária aplicável ao valor do débito de natureza extraconcursal atribuído à sociedade anônima OI Móvel S/A. [...] 2.2. No caso dos autos, a atualização monetária a ser aplicada ao valor que compõe o crédito da recorrida, por ter natureza extraconcursal, não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07177833120198070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 04/05/2020) - g.n. Dessa forma, não há que se falar em reforma da decisão proferida na origem que, reconhecendo ser incontroverso nos autos a natureza extraconcursal do crédito perseguido, entendeu pela não submissão deste às regras da recuperação judicial, devendo o montante ser atualizado e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento. Por fim, em relação ao pedido de determinação para que o juízo da origem se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante, até ulterior julgamento por Corte, tem-se que a irresignação da recorrente, neste ponto, se encontra dissociada da decisão. Isso porque a decisão interlocutória impugnada deu parcial provimento aos embargos declaratórios opostos pela ora agravante, para fixar que os atos expropriatórios devem ser realizados pelo juízo da recuperação judicial a fim de não prejudicar a recuperação da pessoa jurídica, ou seja, a pretensão da recorrente já foi atendida pelo juízo a quo, de modo que flagrante a falta de interesse processual neste ponto. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator